Tribunal: TJSP
Processo: 2265143-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – (1) PARCELA DOS EXEQUENTES QUE EXPERIMENTOU REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REAJUSTE DE PADRÃO DE VENCIMENTOS COM RESULTADO SUPERIOR AO QUE LHE RESERVOU A AÇÃO JUDICIAL – INADMISSÍVEL INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES SOBRE VANTAGEM DE ORDEM PESSOAL – DECISÃO MANTIDA, NESSA PARTE – (2) FALECIMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – (1) PARCELA DOS EXEQUENTES QUE EXPERIMENTOU REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REAJUSTE DE PADRÃO DE VENCIMENTOS COM RESULTADO SUPERIOR AO QUE LHE RESERVOU A AÇÃO JUDICIAL – INADMISSÍVEL INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES SOBRE VANTAGEM DE ORDEM PESSOAL – DECISÃO MANTIDA, NESSA PARTE – (2) FALECIMENTO DE COAUTORES – REFLEXOS DA CONDENAÇÃO NA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.